Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO E PRESTAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO FRAUDADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à declaração de inexistência de débitos referentes a fatura de cartão de crédito (R$ 1.542,09) e prestação de financiamento de veículo (R$ 923,00), as quais foram pagas pela parte recorrente por meio de boletos que posteriormente veio a saber que eram objeto de fraude. Requereu também a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e compensação por dano moral. Em seu recurso, sustenta ter incidência o Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor diante de danos ocasionados ao consumidor, que, no caso, não atuou com culpa exclusiva para a ocorrência da fraude. Portanto, defende estar configurada a responsabilidade civil da parte recorrida. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. A controvérsia deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. Estabelecem os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor que em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
IV. No caso dos autos a parte recorrida buscou primeiramente o atendimento pelo número existente no cartão, porém sem sucesso (ID 25652437 - Pág. 7). De fato, responde o fornecedor pelos riscos de sua atividade. Quando a instituição financeira opta por canais de atendimento automatizados, os quais dificultam a compreensão e o saneamento das dúvidas do consumidor, se por um lado obtém diminuição de custos, por outro há incremento do risco de falhas no serviço, como ocorreu no caso em tela, do qual se extrai que a parte recorrente se viu enredada no “golpe do boleto” após enfrentar dificuldade no atendimento pelos canais informados no cartão (ID 25652436 - Pág. 10).
V. Consta que a parte recorrente buscou o sítio eletrônico da instituição financeira para realizar a quitação antecipada do seu contrato e foi direcionada para uma conversação com estelionatário, fazendo-a crer que tratava com empresa de cobrança vinculada à instituição financeira (IDs 25652436-25652437).
VI. Destarte, o caso não retrata a culpa exclusiva do consumidor. Também não se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a ação criminosa de terceiros se insere no risco da atividade desenvolvida pela parte ré/recorrida, consoante entendimento sedimentado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
VII. Assim, a falha de segurança do serviço da instituição financeira resultou em um dano à parte consumidora, o qual se insere no risco da atividade da parte recorrida, que responde pelo dano causado. Precedentes: (Acórdão 1315348, 07042756920208070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1303036, 07000306720208070019, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266127, 07159813520198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. Destarte, merece procedência a declaração de inexistência de débito da fatura de cartão de crédito no valor de R$ 1.542,09 em nome da parte recorrente, bem como da parcela do financiamento do veículo, no montante de R$ 923,00.
IX. Apesar do enorme transtorno vivenciado pela parte recorrente, não se tem notícia de que tenha tido seu nome inserido em cadastro de maus pagadores em razão da fraude. Os documentos de recusa de crédito (ID 25652441- 25652442) não comprovam a existência de negativação, nem que esta não teria ocorrido não fosse a ação fraudulenta a que foi exposta em razão da falha na prestação do serviço da parte recorrida. Ao contrário, a parte recorrente narra que já se encontrava em atraso quanto à fatura do cartão de crédito e à parcela de financiamento do automóvel, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a restrição decorrente dos fatos narrados na inicial, bem como da inexistência de outros apontamentos negativos de crédito. Assim, não é devida a compensação por dano moral.
X. Recurso conhecido e provido em parte para declarar a inexistência de débito referente à fatura de cartão de crédito da parte recorrente frente à BV FINANCEIRA, no valor de R$ 1.542,09 (mil quinhentos e quarenta e dois reais, nove centavos) com seus consectários de juros, multas e taxas, bem como para declarar a inexistência de débito da parcela do financiamento do veículo, no montante de R$ 923,00 (novecentos e vinte e três reais), também com os acréscimos de mora. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).